Tribunal: TCU
Processo: 020.397/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou relatório de auditoria realizada com o com o objetivo de verificar se as universidades e os institutos federais possuem mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa governança e gestão das aquisições.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade do Amazonas - FUA contra o Acórdão 4039/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao embargante.